Tribunal: TJDFT
Processo: 0033795-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033795-37.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO BARREIRA MACEDO, ALZINIRA BANDEIRA SOUZA, INES PEREIRA DA SILVA, LUIZETE SILVA ARAUJO, MARIA DAS GRACAS VIANA SANTOS, MARIA IVA DE MEDEIROS, RAIMUNDO MARTINS OLIVEIRA, SEBASTIAO PIRES REIS, SIMAO CUNHA, WILSON MILHOMEM DA MOTA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de correção de erro material formulado pelos exequentes/apelados (ID 28864362), pois a decisão de ID 28760266 se limitou a negar seguimento ao apelo do Banco do Brasil S.A., não havendo adentrado a qualquer discussão envolvendo dados bancários dos beneficiários do crédito exequendo. Além disso, os erros materiais verificados na r. sentença recorrida já foram sanados pelo d. Juízo de origem nas decisões de ID’s 12834885 e 12834892, as quais devem ser observadas quando da transferência do crédito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator